Tribunal: TJMT
Processo: 1007728-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007728-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (PACIENTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE PROENCA - CPF: 567.407.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIEGO DE MATOS RIBAS - CPF: 987.847.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 178.836.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 729.736.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JOSE DE CAMPOS - CPF: 345.971.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 689.287.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARTINS DE CASTRO - CPF: 314.605.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.365.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO), NELITON JOAO DA SILVA - CPF: 017.465.601-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE JESUS PINTO - CPF: 460.680.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
“
OPERAÇÃO RENEGADOS”
– PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA PRÁTICA DE CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS
,
ROUBO CIRCUNSTANCIADO

E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

–
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E REITERAÇÃO CRIMINOSA

– PRETENDIDA
A
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPOSSIBILIDADE –

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
SUBSTITUIÇÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR

–

PACIENTE
SEXAGENÁRIO E PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL
– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ –
DESCABIMENTO –
TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERTENCE À GRUPO DE RISCO OU NÃO ESTEJA SENDO SUBMETIDO AO TRATAMENTO ADEQUADO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INCORRER EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

O decreto preventivo do paciente se encontra fundamentado pois aponta a gravidade concreta da conduta que lhe fo
i
imputada, consistente em participação em organização criminosa composta, em tese, por policiais e ex-policiais militares e civis que supostamente se apossavam dos aparatos institucionais para extorquir as vítimas,
além do risco de reiteração criminosa,
circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública
.

Ademais,
não restou comprovado
, de plano,
no presente
writ
, que

o
pleito visando a submissão do paciente
à
prisão domiciliar humanitária
,
em razão de integrar grupo de risco para o Covid-19
,
merece acolhimento nesta oportunidade, tendo em vista que não há prova nestes autos que ele não está recebendo o tratamento adequado na unidade prisional onde se encontra encarcerado.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Juliana Pereira Soares
, em favor de
Domingos Sávio Alberto de
Sant’ana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
7
a Vara
Criminal

da Comarca
de
Cuiabá/MT
.

Colhe-se destes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 3 de maio de 2021, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão Preventiva n. 1006653-57.2021.8.11.0042 –
Operação Renegados
– em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de participação em organização criminosa armada e roubo circunstanciado (art. 2o, §§ 2o e 4o, I e II, e § 6o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 157, §2o, II e V e § 2o-A, I, do Código Penal)
;
salientando-se, ainda, que a prisão do paciente foi levada a efeito no dia
4
de maio de 2021, no seu endereço, oportunidade
na qual
voluntariamente
entregou o celular
aos policiais
e confessou sua participação nos referidos delitos.

Assevera,
a impetrante,
que
o paciente é idoso e hipertenso, condições essas que
,
diante da atual situação de pandemia revelam-se incompatíveis com a manutenção da prisão decretada
, motivo por que entende que
deve ser
revogada a
custódia cautelar
ou
concedida
a ele

a
prisão domiciliar
,
em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a
substituição da custódia pela prisão domiciliar com imposição de
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo
D
esembargador Dirceu dos Santos
, em sede de plantão,
por intermédio das razões encontradiças no
ID
86223995
. Solicitadas as
informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente juntado no ID
88853997
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
89431477
, opinou pela denegação da ordem
,
eixando seu posicionamento ementado da seguinte forma:

Sumário
: Habeas Corpus – Crime de Organização Criminosa – Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada no bojo da Operação Renegados, juntamente a outros 24 (vinte e quatro) acusados de integrar organização criminosa voltada para a prática de crimes de concussão, roubo, tráfico de drogas e outros, tais como exploração sexual de menores. Alegação de que o paciente tem 60 anos de idade e é hipertenso, razões que, diante do atual cenário de pandemia, não recomendam a prisão. Tese não aventada perante o Juízo singular. Impossibilidade de discussão sob pena de incidência de supressão de instância. Mérito – Ausência de demonstração de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão da pandemia, do risco de contaminação pelo vírus COVID-19, ou de outra causa justificadora da revogação da prisão cautelar.
Parecer pela denegação da ordem
.
Negritos no original

Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo pauta
para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à a
ventada ilegalidade na prisão
do p
aciente sexagenário e hipertenso,
por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana,
deve ser
registrado que, embora a autoridade apontada como coatora não tenha se pronunciado quanto a matéria, eis que ess
a tese foi suscitada nesta instância revisora,
é sabido que
ao magistrado é admitido que conceda a ordem de

habeas corpus
mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo
agente
.

No entanto, depreende-se desta impetração que
a suposta
ilegalidade não foi
examinada
pelo
condutor do feito
, que ao prestar as informações, deixou registrado que
a custódia cautelar do
paciente foi mantida a
fim de resguardar a ordem pública e
diante do risco
de reiteração criminosa
, com
base nos seguintes argumentos:

[...] Com relação ao Paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE

SAN
T’
ANA, consta da denúncia que o mesmo, em tese, integraria o núcleo de informantes, formado por diversas pessoas que, em síntese, repassavam aos integrantes dos demais núcleos da ORCRIM, informações sobre possíveis “alvos” e suas eventuais atividades delitivas, de modo a justificar as abordagens policiais de finalidade ilícita do grupo e ulterior exigência indevida dos “alvos”, para evitar eventuais encaminhamentos legais.

Consta, também na denúncia que o Paciente DOMINGOS durante o seu interrogatório, teria admitido a existência da ORCRIM, tendo informado que a referida organização atuava inclusive fazendo “arrocho” de substâncias entorpecentes e a “extorsão” de pessoas que mantinham encontros sexuais com menores de idade e que se utilizavam do emprego de rastreadores acoplados nos veículos dos possíveis alvos, para obter êxito das ações criminosas e, ainda, confessado sua participação nas ações do grupo criminoso, no núcleo de informantes.

Outrossim, ressalto que o Paciente DOMINGOS é reincidente, uma vez que nos autos no 207-07.2011.811.0042 – COD. 302425, em 11.01.2016, foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 333, caput, e art. 171, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto, tendo transitado em julgado para as partes em 27.04.2018 (Executivo de Penal no 0044864-87.2018.8.11.0042).

Dessa forma, no dia 26 de maio de 2021, RECEBI a denúncia em face do Paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANTANA e demais do denunciado, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, doze fatos delituosos.

Na mesma decisão, MANTIVE PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do Paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo.

Conclusivamente a Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042, aguarda a citação dos réus e apre
sentação das Respostas à Acusação pelas defesas.

Importante consignar, que os pedidos e argumentos utilizados pela defesa na impetração do writ não foram aventados perante o Juízo singular
.

(ID 88853997
)
Destaques no original

Assim,
quanto à propalada viabilidade de revogação da prisão do paciente e, subsidiariamente, a sua submissão ao regime domiciliarem razão de integrar grupo de risco para o covid-19 por ser portador de doença crônica –
hipertensão arterial
–, deve ser ressaltado que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, esta dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, principalmente, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, nos termos dos
arts
. 4o e 5o da aludida Recomendação, a reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos juízes de primeiro grau, sendo este, aliás, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa da parte do julgado abaixo ementado:

[...]
Acerca do pedido de prisão domiciliar, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62
/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão domiciliar.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.

(STJ - HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020).
Destacamos

De mais a mais,
a
impetrante não demonstr
ou
que o paciente não está recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional, razão pela qual a custódia cautelar reprochada deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada
para garantia da ordem pública e diante do risco de reiteração delitiva pelo paciente
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Domingos Sávio Alberto de
Sant’ana
;

por consequência,

denego a

ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021